Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA
1.Réu condenado por infringir o artigo 171 do Código Penal depois de ludibriar três moças com oferta de emprego inexistente e pedir a transferência de quantia em dinheiro para garantir o preenchimento do suposto cargo.
2. A palavra da vítima possui especial relevância na elucidação de crimes patrimoniais, especialmente quando harmônica com as demais provas dos autos, como ocorre na espécie, o que autoriza a condenação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.